Tribunal: TJDFT
Processo: 0741773-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741773-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANDIRA MONTEIRO DOS SANTOS RODRIGUES DESPACHO Verifica-se que após a agravada-exequente apresentar resposta ao recurso (id. 64989367), noticiou o adimplemento integral e voluntário dos valores devidos, nos termos das RPVs expedidas pelo Juízo de Primeiro Grau, e requereu o não conhecimento do presente agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível (ids. 65820533 a 65899599). Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-executado para manifestar-se, em cinco dias, se persiste o seu interesse recursal. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 8 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora